Tribunal: TJMT
Processo: 1016218-35.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016218-35.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GUILHERME TREVISAN - CPF: 029.835.131-57 (ADVOGADO), MONTSAFRA AGRONEGOCIOS EIRELI - CNPJ: 18.331.932/0001-82 (EMBARGANTE), WAGNER CARAMALAC SIMOES - CPF: 528.163.971-49 (EMBARGANTE), SANDRA REGINA SODRE - CPF: 878.978.309-34 (EMBARGANTE), BRUNA RAFAELA SODRE SIMOES - CPF: 025.194.521-96 (EMBARGANTE), WAGNER CARAMALAC SIMOES FILHO - CPF: 025.194.511-14 (EMBARGANTE), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), MINERACAO CURIMBABA LTDA - CNPJ: 23.640.204/0001-92 (EMBARGADO), SMI NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA - ME - CNPJ: 10.591.677/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), DAVI FRANCISCO CRUZ - CPF: 405.882.701-72 (ADVOGADO), JULIANO FELIPE DE OLIVEIRA - CPF: 081.925.209-35 (ADVOGADO), GABRIELLA FRANCISCO LAMEO - CPF: 044.496.259-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À EXISTÊNCIA DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO SOBRE IMPENHORABILIDADE DE BEM. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento, interposto em execução de título executivo extrajudicial, que manteve a expedição da carta de arrematação, a imissão na posse e o repasse de valores à arrematante, com observância da hipoteca legal.

Os embargantes sustentam omissão no julgado, por não ter considerado decisão anterior, transitada em julgado, que reconheceu a impenhorabilidade do mesmo imóvel, requerendo efeito modificativo para suspender a execução até o julgamento de embargos de terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão do acórdão embargado por não considerar decisão anterior que reconheceu a impenhorabilidade do imóvel, e se tal omissão justificaria efeito modificativo para suspender a execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração se destinam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022), não servindo para rediscutir o mérito.

5. O acórdão embargado apreciou a alegação de impenhorabilidade, reconhecendo que o imóvel foi voluntariamente oferecido como garantia hipotecária.

6. Eventual decisão anterior em processo distinto não vincula automaticamente o presente feito, pois envolve situação fática e jurídica diversa.

7. Ausentes elementos que evidenciem intuito protelatório apto a justificar aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não há omissão quando o acórdão enfrenta a questão da impenhorabilidade, ainda que sem referência expressa a decisão anterior de outro processo, sendo incabível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Wagner Caramalac Simões e outros contra acórdão proferido por esta Câmara, que determinou a expedição da carta de arrematação, a imissão na posse do imóvel e o repasse dos valores locatícios à arrematante SMI Negócios e Participações Ltda., observando-se a constituição da hipoteca legal prevista no art. 895, §1º, do Código de Processo Civil.

Os embargantes alegam que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar a existência de decisão transitada em julgado, proferida pelo Juízo da Comarca de Tangará da Serra nos autos nº 0011039-84.2016.8.11.0055, que teria reconhecido a impenhorabilidade do mesmo imóvel por se tratar de bem de família.

Sustentam que tal decisão deveria irradiar efeitos sobre a presente execução, invocando o princípio da segurança jurídica e a coisa julgada, de modo a justificar a suspensão do feito até o julgamento definitivo dos embargos de terceiro nº 1014623-87.2024.8.11.0015.

Requerem, ainda, efeito modificativo aos embargos de declaração para determinar a suspensão da execução e, subsidiariamente, o prequestionamento dos dispositivos legais invocados.

A embargada Mineração Curimbaba Ltda. requer a rejeição dos embargos de declaração, ao argumento de inexistir qualquer omissão no julgado, o qual teria enfrentado de forma fundamentada todas as questões suscitadas no agravo de instrumento.

Ressalta que a alegação de impenhorabilidade já foi afastada em diversas oportunidades no curso da execução, inclusive por decisão desta Corte no agravo de instrumento nº 1030030-18.2023.8.11.0000, reconhecendo a validade da penhora sobre o imóvel ofertado voluntariamente como garantia hipotecária. Afirma, ainda, que os embargos de declaração revelam intuito protelatório, requerendo a condenação dos embargantes ao pagamento de multa por litigância de má-fé e por ato atentatório à dignidade da Justiça (id 305880350).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A controvérsia está restrita a verificar se o acórdão embargado deixou de se manifestar sobre questão relevante suscitada no agravo de instrumento, notadamente a alegação de existência de decisão transitada em julgado, proferida em outro processo, que teria reconhecido a impenhorabilidade do mesmo imóvel por se tratar de bem de família, e se essa omissão justificaria a atribuição de efeito modificativo aos embargos de declaração, com a suspensão da execução até o julgamento dos embargos de terceiro.

A análise dos autos revela que o acórdão embargado apreciou de forma detalhada as razões recursais do agravo de instrumento, tendo consignado expressamente a regularidade do procedimento expropriatório, o cumprimento dos requisitos legais para a expedição da carta de arrematação e do mandado de imissão na posse, bem como a ausência de decisão judicial suspendendo os efeitos da arrematação. Foi também registrado que, no âmbito dos embargos de terceiro, já havia sido indeferida a tutela de urgência, ante a insuficiência dos elementos para reconhecer, ainda que em cognição sumária, a alegada impenhorabilidade.

Quanto à decisão proferida em processo distinto, apontada pelos embargantes, não se verifica omissão no julgado. Isso porque o acórdão enfrentou a tese central relativa à impenhorabilidade, fundamentando que, no presente caso, o imóvel foi oferecido voluntariamente em garantia hipotecária pelos próprios executados.

Cumpre salientar que a questão relativa à penhorabilidade do imóvel já foi objeto de análise específica por esta Quarta Câmara de Direito Privado, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 1030030-18.2023.8.11.0000, ocasião em que se manteve a constrição judicial, consoante se extrai da ementa que segue:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA DE IMÓVEL - GARANTIA HIPOTECÁRIA - BEM DE FAMÍLIA - PESSOA JURÍDICA DEVEDORA - GARANTIA OFERECIDA PELO ÚNICO SÓCIO E ESPOSA - BENEFÍCIO DA ENTIDADE FAMILIAR - IMPENHORABILIDADE - EXCEÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA DE SE TRATAR DO ÚNICO IMÓVEL RESIDENCIAL - ÔNUS DA PROVA - PROPRIETÁRIO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A impenhorabilidade do imóvel único residencial, na hipótese em que oferecido como garantia hipotecária de dívida contraída por empresa que tem por único sócio o proprietário do imóvel, somente é oponível quando seu proprietário demonstrar que a família não se beneficiou do ato de disposição”.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

No tocante ao pedido formulado de aplicação de multa, verifico que não há elementos que evidenciem conduta dolosa ou intuito unicamente protelatório aptos a ensejar a penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025